Tribunal: TJDFT
Processo: 0744768-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ART. 300, CAPUT, E § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Nos termos do art. 1.699, do CC/02, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que o agravante não demonstrou efetivamente que sobreveio mudança na sua situação financeira, bem como considerando que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o do mencionado artigo), como é o caso dos autos, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido de redução da verba alimentar.
3. Agravo de instrumento não provido.